Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre eventual ilegitimidade da douta autoridade impetrada para figurar no polo passivo deste feito na condição de mera executora de ordem advinda do egrégio Tribunal de Contas da União, bem como sobre a possível incompetência do egrégio Conselho Especial do TJDFT para analisar a legalidade dos v. Acórdãos emanados da Corte Federal de Contas. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator